Tribunal: TJBA
Processo: 8107985-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107985-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ALAYDE SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO.
TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIROS FRAUDADORES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.

MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por
Hipercard Banco Múltiplo S/A
contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida por
Alayde Silva Cerqueira
.

A sentença declarou a inexistência dos débitos lançados em 09/04/2019, no cartão de crédito furtado da autora, e condenou o banco réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, corrigidos a partir da sentença e com juros a contar da citação.

O réu sustentou regularidade das transações por utilização de chip e senha, defendendo inexistência de ato ilícito, culpa exclusiva de terceiro e ausência de dano moral. Alternativamente, requereu redução do valor fixado.

II. Questão em discussão

As questões em discussão são:
i) verificar se a instituição financeira pode ser responsabilizada por transações fraudulentas realizadas com cartão furtado, ainda que com chip e senha;
ii) avaliar se a cobrança indevida de valores configura dano moral indenizável;
iii) examinar se o valor arbitrado em R$ 4.000,00 a título de indenização deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

Restou comprovado o furto do cartão da autora, com registro em boletim de ocorrência, bem como a realização de diversas transações incompatíveis com o seu perfil de consumo.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, em casos de fraude praticada por terceiros, é objetiva, por se tratar de risco da atividade (CDC, art. 14), sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva de terceiro, conforme Súmula nº 479 do STJ.

A cobrança indevida de valores decorrentes de transações fraudulentas constitui ato ilícito e enseja reparação por danos morais, pois gera insegurança, abalo emocional e transtornos relevantes ao consumidor.

O
quantum
fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para redução.

Correção monetária e juros fixados de acordo com a jurisprudência dominante: correção a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão furtado, por se tratar de fortuito interno.”
“2. A cobrança de dívida inexistente decorrente de fraude bancária configura dano moral indenizável.”
“3. O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais é adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 362; TJBA,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8107985-05.2022.8.05.0001,
de Salvador, em que figuram como Apelantes,
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S/A
.,

e Apelada,
ALAYDE SILVA CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01